Tribunal: STF
Processo: RE 1521570
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 8, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO - CONCURSO PÚBLICO - DIREITO À NOMEAÇÃO - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA DE VAGAS NÃO PREENCHIDAS - INTERESSE PÚBLICO – DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Conforme posicionamento dos Tribunais Superiores, se surgir nova vaga durante o prazo de validade do concurso e existir interesse da Administração em seu preenchimento, surge o direito subjetivo à nomeação, cabendo ao interessado comprovar o preenchimento desses requisitos. 



    2. Durante a validade do certame, para que esteja caracterizado o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas ou em cadastro de reserva, necessária é a demonstração da existência de cargos de provimento efetivo vagos ou mesmo da irregularidade da contratação temporária a externar uma realidade de necessidade permanente do preenchimento da vaga. 



    3. Comprovada a existência de vaga e a realização de contratação temporária pela Administração Pública, dentro do prazo de validade do concurso público, deve ser confirmada a sentença que determinou a nomeação da candidata classificada em 44º lugar. 



    4. Recurso ao qual se nega provimento.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, caput e incisos III e IV, da Constituição Federal, bem como à Súmula 15 do STF e à tese fixada no RE-RG 766.304 (Tema 683).



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 7-8):



    “(...) ao contrário do que sustenta a inicial, a mera contratação temporária para o desempenho de função similar não implica no reconhecimento lógico da necessidade premente e imediata da lotação das vagas ofertadas, mas presume-se que já tenha havido análise do mérito administrativo com relação ao tempo necessário ao desempenho da função para atendimento do interesse público transitório e o planejamento orçamentário destinado à efetivação da contratação.



    Diferentemente da nomeação para cargos efetivos, a contratação temporária atende justamente a estas situações de necessidade pontual, não justificando a contratação permanente com empenho de salários mensais e longo prazo, com o risco de comprometer a mão de obra sem a utilização para o interesse público.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 14, p. 10):



    “(...) não há que se falar em omissão ilícita da Administração Pública em nomear os candidatos aprovados em concurso, sendo descabida a pretensão da autora por ter sido classificada fora do número de vagas previsto no edital, o que a impede de exigir a imediata nomeação, do que decorre a constatação da improcedência do pedido inicial. Também considerando não haver qualquer obrigatoriedade de nomeação imediata da autora, haja vista a sua classificação fora do número de vagas, deve ser reconhecida a ausência de amparo legal da pretensão ora deduzida.”



    A Presidência da Turma Recursal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o Tema 784 (eDOC 18). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 20, pp. 1-2):



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO- RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - DIREITO À NOMEAÇÃO - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA DE VAGAS NÃO PREENCHIDAS - INTERESSE PÚBLICO – DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Conforme posicionamento dos Tribunais Superiores, se surgir nova vaga durante o prazo de validade do concurso e existir interesse da Administração em seu preenchimento, surge o direito subjetivo à nomeação, cabendo ao interessado comprovar o preenchimento desses requisitos. 



    2. Durante a validade do certame, para que esteja caracterizado o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas ou em cadastro de reserva, necessária é a demonstração da existência de cargos de provimento efetivo vagos ou mesmo da irregularidade da contratação temporária a externar uma realidade de necessidade permanente do preenchimento da vaga. 



    3. Comprovada a existência de vaga e a realização de contratação temporária pela Administração Pública, dentro do prazo de validade do concurso público, deve ser confirmada a sentença que determinou a nomeação da candidata classificada em 44º lugar.



    4. Acórdão mantido em juízo de retratação.”



    Após, a Presidência da Turma Recursal de Patos de Minas/MG admitiu o recurso e determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a controvérsia dos autos. Ao analisar o RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016 (tema 784), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia em debate. Ao apreciar o mérito, o Plenário fixou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima .” (grifei).



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 4-7):



    “É cediço que, se aprovado dentro do número de vagas, o candidato tem direito subjetivo à nomeação, hipótese em que, certamente, a Administração Pública terá discricionariedade para realizar as nomeações durante o período de validade do concurso. 



    Ocorre que, por outro lado, e já me volvendo as particularidades do caso concreto, em que pese o candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital tenha somente a expectativa de direito à nomeação, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que, caso surja nova vaga durante o prazo de validade do certame e exista interesse por parte da Administração em seu preenchimento, nascerá o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital. Contudo, caber-lhe-á comprovar o preenchimento desses requisitos.



    (...)



    Assim, compulsado detidamente as provas colecionadas aos autos, tenho que a parte autora, ora recorrida, se desincumbiu, a contento, do ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos ensejadores do seu direito subjetivo à nomeação para o cargo para o qual foi aprovada, sobreveste por meio da informação de n. 017/2017, proferida pela própria Administração e ora encartada na f. 5 do ID457488904, a qual consta, expressamente, in verbis: 



    “Informo que, de acordo com os registros no sistema de Administração de Pessoal do Estado – SISAP referente à folha de dezembro de 2016, o município de Coromandel contava com 42 (quarenta e dois) designados em cargo vago, cargos estes passíveis de provimento por nomeação via concurso público, considerados VAGOS na forma do artigo 103 da Lei 869/52. Em 28/01/2017, foram nomeados mais 20 (vinte) candidatos classificados para a carreira de PEB - Anos iniciais - Município de Coromandel. Assim sendo, dos 42 (quarenta e dois) cargos informados na folha de Dezembro de 2016, 20 (vinte) foram providos por ato de nomeação, obedecendo à ordem de classificação do certame, atingindo a 31ª classificação O Edital previu 07(sete) vagas para a careira de PEB.- Anos Iniciais (Município de Coromandel).” 



    Rememoro que o concurso em análise teve vigência até 30/01/2017. Nesse viés, considerando a existência de 42 servidores designados em cargo vago, bem como que, em 28/01/2017, foram nomeados(a) 20 candidatos(a), cujo documento comprobatório também consta nos autos, conclui-se que o último(a) candidato(a) nomeado(a) em razão da aprovação em concurso público foi o(a) candidato(a) classificado(a) em 31° lugar. Logo, ainda no prazo de vigência do certame, 22 cargos vagos estavam sendo ocupados por meio de designações. 



    Dessa forma, tendo em vista que a recorrida foi aprovada em 44° lugar, bem como que a última nomeação foi do candidato aprovado no 31° lugar, bastaria, para a procedência da pretensão inicial, a demonstração da existência de 13 cargos vagos para atingir a sua classificação. Destarte, por todo o exposto, constato que existiam 22 cargos vagos preenchidos por designados, mesmo depois da última nomeação, os quais, até a data final da vigência do concurso, não foram completados por aqueles que lograram êxito no aludido certame. 



    Sendo assim, não pode o particular ser prejudicado pela preterição realizada pela Administração Pública no bojo de concurso público, devendo ser mantida a sentença que determinou a nomeação da candidata aprovada.



    (...)



    Feitas tais considerações, não havendo outras contendas a enfrentar no mérito recursal, entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser confirmada, pelos próprios fundamentos, uma vez que a magistrada prolatora laborou em habitual acerto, fazendo uma eficiente análise e aplicando, com Justiça, o direito ao caso concreto.” (grifei).



    Desta forma e nesse ponto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à ocorrência de preterição realizada pela Administração Pública, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATA À NOMEAÇÃO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. OCORRÊNCIA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 784. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à ocorrência de preterição de forma arbitrária e imotivada da candidata habilitada em concurso público ainda vigente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 837.311-RG, de relatoria do Min Luiz Fux (Tema 784), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido do reconhecimento do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, quando ocorrer a sua preterição de forma arbitrária e imotivada, como verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1126925 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 1.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. PRETERIÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1103939 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 10.4.2019).



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente